Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-29.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010746-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), LUCAS SOARES PIMENTA - CPF: 020.880.941-48 (PACIENTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCAS SOARES PIMENTA - CPF: 020.880.941-48 (PACIENTE), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (IMPETRANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (IMPETRANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAYANE SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a quantidade e variedade de droga apreendida, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Soares Pimenta
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 69-71:

“Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 24.4.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (autos de código n. 622081).

Sustentam que as circunstâncias do caso em tela não indicam qualquer situação de mercancia, ainda mais ao se considerar a quantidade de substância ilícita apreendida, motivo pelo qual não estaria configurado o crime de
tráfico
de entorpecente, portanto, o paciente seria mero
usuário
de drogas.

Aduzem que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Asseveram que manter o paciente encarcerado caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade, de modo que possui o direito de responder os termos do processo em liberdade.

Destacam a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do paciente (princípio da homogeneidade), revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.

Diante de tais asserções, pugnaram pela concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (páginas 4-24)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 76-77).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido (páginas 262-268):

“
Sumário
: Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 33,
caput
,e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06 – Impetração de
habeas corpus
sustentando porte para consumo pessoal, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas e ofensa ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de
habeas corpus
, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Insurgem-se os impetrantes contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário, uma vez que trata-se de mero usuário de drogas.

Cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste aos impetrantes no que tange à argumentação de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas para
garantia da ordem pública
, pois conforme

dessume-se do feito a polícia estava em rondas e se deparou com a coautuada Dayane Silva Ferreira de Oliveira, convivente do increpado, entregando algo para dois sujeitos que estavam no portão de sua residência; quando os indivíduos avistaram a guarnição saíram correndo, e Dayane, juntamente com o beneficiário, correu para o interior da casa; realizada a abordaram nos dos dois sujeitos que estavam na casa (Ivan e Alesxandro), foi encontrada droga com eles e disseram que tinham comprado do casal.

Em decorrência disso, os policiais foram até a residência e encontraram o casal tentando pular o muro do fundo da casa, e no quarto do paciente teriam sido encontradas 56 trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro; e com a coacusada Dayane Silva Ferreira de Oliveira, sua convivente, foram encontradas 3 porções de pasta-base de cocaína, um dischavador e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Diante disso, o beneficiário e sua convivente foram presos em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública.

Embora a magistrada plantonista tenha ressaltado a periculosidade em abstrato do crime de tráfico, infere-se do trecho supracitado que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas foram fatores determinantes para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Da mesma forma, ao analisar o pedido de revogação da medida, a autoridade apontada como coatora asseverou a necessidade de manutenção da prisão em razão das circunstâncias reais do delito:

“(...) analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão datada de 24.04.2020.

No caso em apreço, embora a quantidade total de droga apreendida tenha pesado 27,34g de cocaína e 15,85g de maconha, o que, a primeira vista, não se considera tão expressiva, é certo que foram apreendidas fracionadas em dezenas de pequenas porções – cerca de 65 unidades –, fator que reforça os indícios acerca da finalidade mercantil.

Além disso, sobejam notórios os indícios de autoria do crime por parte do requerente, diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais, em rondas na região, avistaram Lucas e Dayane entregando drogas aos usuários Alexsandro e Ivan.

Esse fato foi o motivo para o ingresso na residência, onde os militares apreenderam dezenas de trouxinhas de droga, sendo o suposto exercício da traficância também apresentado pelo depoimento do usuário de drogas Alexsandro, que, perante a autoridade policial, relatou que “(...) QUE quando foi abordado pelos policiais militares estava comprando drogas para consumo próprio; QUE estava comprando com o casal LUCAS E DAYANE; QUE questionado sobre o comércio ilícito no local, afirmou que naquela casa residem juntos o casal LUCAS E DAYANE e que juntos também comercializam entorpecentes (...)”.

Destarte e como bem destacou o “Parquet”, resta evidente a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a apreensão de variada quantidade de droga (Enunciado nº 25 do TJ/MT), corroborada pelo fato dos autos narrarem não só o crime de tráfico de entorpecentes como também a associação para o tráfico de drogas.

(...)

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do autuado LUCAS SOARES PIMENTA”

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, acaso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020